Tribunal: TJDFT
Processo: 0712397-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712397-78.2023.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDMILSON VICENTE SILVA IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de agravo interno interposto por EDMILSON VICENTE SILVA contra a r. decisão exarada no ID 45456191, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de medida liminar formulado pela agravante, objetivando afastar a exigência de apresentação de quitação eleitoral como condição para que seja empossado, de modo a viabilizar o exercício no cargo de Analista de Políticas Públicas e Gestão Educacional da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. No agravo interno interposto (ID 45456191), o agravante afirma que estão configurados os pressupostos para o deferimento da medida liminar, uma vez que o entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n. 1282553, por ter sido manifestado em demanda na qual foi reconhecida a repercussão geral, tem eficácia erga omnes e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário. O agravante assevera que, em demanda envolvendo situação análoga, o egrégio Tribunal Regional da 1a Região afastou a exigência de apresentação de quitação eleitoral. Pondera, ademais, que houve equívoco em relação ao Relatório de Situação Prisional Executória, uma vez que, na verdade, encontra-se em regime aberto, estando pendente de cumprimento o período de 2 (dois) anos e 7 (sete) dias. Destaca que a Vara de Execuções Penais, ao elaborar o aludido relatório, deixou de levar em consideração as remições por estudos e por trabalho obtidas na comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO, ensejando o registro de informações inverídicas. Ao final, o agravante postulou a reconsideração em relação à decisão recorrida, para que seja deferida a medida liminar requerida na inicial. Em caráter subsidiário, postula a submissão do recurso à apreciação do egrégio Colegiado. Nos termos do § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, [O] agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, com fundamento no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, determino a intimação do DISTRITO FEDERAL para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de abril de 2023 às 13:21:27. . Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora